Tribunal: TJMT
Processo: 1030536-23.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030536-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), ELISANGELA MERLIN SANTOS - CPF: 992.918.431-72 (AGRAVANTE), MAXIMO QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 621.584.061-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Elisangela Merlin Santos contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso nº 1000442-56.2025.8.11.0109, ajuizada em face de Banco BMG S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Agravante demonstrou, de forma suficiente, a hipossuficiência financeira necessária para concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal asseguram o direito ao benefício da gratuidade da justiça àquele que comprova insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

4.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que a infirmem.

5.

Os documentos apresentados pela Agravante — declarações de imposto de renda e comprovação de que não exerce gestão da empresa formalmente registrada em seu nome — evidenciam dificuldades financeiras, pois não há vínculo formal de trabalho e os rendimentos advêm de atividade autônoma instável.

6.

O fato de constar como proprietária de imóvel e empresa não afasta, por si só, a alegação de hipossuficiência, sobretudo quando tais bens estão sob posse e administração do Agravado.

7.

O pagamento das custas comprometeria a subsistência da Agravante e de sua família, configurando hipótese de deferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera titularidade de bens ou de empresa, sem demonstração de efetiva disponibilidade econômica, não afasta a concessão da justiça gratuita.

2.

A justiça gratuita deve ser deferida sempre que o pagamento das custas e despesas processuais comprometer a subsistência da parte e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELISANGELA MERLIN SANTOS
contra a decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Marcelândia – MT, na Ação de Divórcio Litigioso n° 1000442-56.2025.8.11.0109, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A..

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que a situação narrada nos autos permite concluir que a Agravante possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e do de sua família.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que embora seja titular da empresa registrada sob o CNPJ nº 04.877.768/0001-07, atualmente a aludida empresa está sob administração de fato do Agravado.

Afirma que a atividade do CNPJ da mencionada empresa é de comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, localizada no Município de Marcelândia-MT, ao passo que a Agravante é residente e domiciliada no Município de Sinop-MT, o que por si só comprova que não possui nenhum liame com a empresa.

Aduz que não possui vínculo formal de trabalho e depende exclusivamente de sua atividade autônoma, com rendimentos instáveis.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita a Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 312991883.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de realizar o pagamento das custas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que a Agravante pode ser considerada pessoa hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Verifica-se que, com o objetivo de comprovar sua condição de hipossuficiência, a Agravante juntou aos autos cópias de suas declarações de imposto de renda referentes aos exercícios de 2021/2022 e 2023/2024 (ID. 312703381, págs. 69-86), nas quais consta ser proprietária de empresa, bem como possuir de um lote urbano avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contudo, verifica-se, a partir da petição inicial dos autos de origem, que o imóvel mencionado encontra-se sob a posse exclusiva do Agravado, razão pela qual a Recorrente pleiteia a fixação de aluguel compensatório no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos mensais.

Ademais, a Agravante sustenta que, embora figure como titular da empresa, sua administração é exercida exclusivamente pelo Agravado. Por esse motivo, requer que, por ocasião da dissolução ou eventual venda do imóvel, seja-lhe restituída à empresa.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pela Recorrente, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Agravante e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025